Tribunal: TCU
Processo: 037.237/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, constituída em cumprimento ao Acórdão 2.107/2018-TCU-Plenário, para tratar de suposto dano ao erário devido a desvio de medicamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA, oriundo dos Contratos 01 e 02-040816/5-PMM-PP-SESAU, celebrados com as empresas Cristalfarma e Socibra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) constituída em cumprimento ao Acórdão 2107/2018-TCU-Plenário , proferido no processo TC Processo 023.262/2017-6 , que determinou a constituição de sete TCEs em decorrência de débitos identificados no curso de auditoria de conformidade, realizada na Secretaria Estadual de Saúde do Pará e na Secretaria de Saúde dos municípios de Barcarena/PA e de Marituba/PA, cujo objetivo era avaliar a aquisição de medicamentos do programa de assistência farmacêutica com recursos federais, nos exercícios de 2015 a 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria; e 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Departamento de Auditoria do SUS - Denasus, para adoção das providências que entender cabíveis quanto à fragilidade dos controles de movimentação dos produtos farmacêuticos existentes nos almoxarifados do Município de Marituba/PA.